Tribunal: TCU
Processo: 022.953/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 573/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse das sras. Maria Izabel Webster Negretto e Rosa Maria Medina Webster: 1. Processo TC- Processo 022.953/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Camila Otaran dos Santos (XXX.880.930-XX); Clariana Streppel Assunção (XXX.453.540-XX); Daiana Nunes Assunção (XXX.703.760-XX); Diva Santiago Dutra (XXX.180.307-XX); Giselle Otaran dos Santos da Cunha (XXX.279.070-XX); Karina Danúbia Nunes Assunção (XXX.988.900-XX); Kelen Iracilda Otaran dos Santos (XXX.099.280-XX); Maria Izabel Webster Negretto (XXX.844.300-XX); Ronise Nunes Peter Vanier (XXX.592.330-XX); Rosa Maria Medina Webster (XXX.050.720-XX); Sirlene da Rocha Machado Dutra (XXX.316.977-XX); Vilma Rezer Assumcao (XXX.773.150-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que verifique a correção do adicional por tempo de serviço constante do formulário e-Pessoal 121616/2021, relativo à pensão instituída pelo militar Manoel Luiz Webster; 1.7.2. informar ao Ministério do Desenvolvimento Social que a sra. Camila Otaran dos Santos, inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais, é beneficiária de pensão instituída pelo militar José Borges dos Santos Sobrinho desde 20/1/2023.